Tribunal: TJSP
Processo: 0007077-79.2018.8.26.0309
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REEXAME DE QUESTÕES JÁ DECIDIDAS – NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0007077-79.2018.8.26.0309/50000, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante
WILLIAM SANTOS DA SILVA, é embargado COLENDA 13a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007077-79.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 13640
2
Embargos de Declaração 0007077-79.2018.8.26.0309/50000
Comarca de Jundiaí 2a Vara Criminal
Embargante: William Santos da Silva
Embargada: 13a Câmara Criminal
Voto no 13640
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REEXAME DE QUESTÕES
JÁ DECIDIDAS NÃO CABIMENTO. Incabíveis os embargos
de declaração visando o reexame de questões sobre as quais já
houve pronunciamento, ainda que sob o argumento de
prequestionamento da matéria, já que os embargos têm por
finalidade a eliminação de ambiguidade, omissão, obscuridade ou
contradição, nos termos do artigo 619 do CPP. Inexistentes tais
vícios, impossível o acolhimento da pretensão. Embargos
rejeitados.
Vistos.
William Santos da Silva opôs Embargos de
Declaração em face do V. Acórdão de fls. 194/204, que, por V.U., negou
provimento ao recurso por ele interposto.
Em suas razões, sustenta o ora embargante a
ocorrência de omissão no V. Acórdão, afirmando, em síntese, para fins de
prequestionamento, que a condenação se baseou exclusivamente nos
elementos colhidos na investigação e que o réu não tem condições financeiras
para o pagamento da prestação pecuniária no valor fixado (fls. 01/05 do
incidente).
É o relatório.
É certo que os Embargos Declaratórios devem ser
admitidos nas hipóteses taxativas previstas no artigo 619 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007077-79.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 13640
3
Processo Penal, ou seja, quando houver ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão.
Assim, dos expressos termos do citado dispositivo
legal, extrai-se que os presentes embargos declaratórios não podem ser
acolhidos, uma vez que são cabíveis somente quando houver, no julgado, um
dos defeitos naquele elencados, o que, in casu, não ocorreu.
Com efeito, da simples leitura do V. Acórdão e das
razões dos presentes embargos, verifica-se que aquele aresto não padece de
qualquer omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição, pois as questões
apontadas pelo ora embargante, relativas ao mérito da condenação e ao valor
da prestação pecuniária fixado, foram analisadas e decididas, de forma
suficientemente fundamentada (fls. 03/07 e 09/10 do V. Acórdão e fls.
196/200 e 202/203 dos autos).
Cabe ressaltar que constou do V. Acórdão que a
confissão extrajudicial do acusado foi amparada pelos demais elementos de
prova trazidos aos autos, dentre os quais o depoimento da testemunha em
Juízo e o laudo pericial, em atenção ao princípio do contraditório e da ampla
defesa, razão pela qual não pode ser desprezada.
A propósito:
“Processo
penal.
Prova.
Confissão
extrajudicial. Posterior retratação judicial. Eficácia probatória da confissão realizada
perante a autoridade policial. A confissão vale, não pelo lugar onde é prestada, mas por
seu próprio teor, sempre que confirmada pelo restante do conjunto probatório. Penal.
Pena. Roubo biqualificado. A presença de duas qualificadoras justifica a incidência de
fração superior à mínima de um terço. Penal. Pena. Roubo. Imposição de regime fechado.
Necessidade” (TJSP, 871392520098260050 SP 0087139-25.2009.8.26.0050, Relator:
Souza Nery, Data de Julgamento: 09/02/2012, 9a Câmara de Direito Criminal, Data de
Publicação: 09/02/2012).
Frise-se que, tendo as provas produzidas em Juízo
sido devidamente analisadas com as demais provas produzidas nas fases

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007077-79.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 13640
4
anteriores, até porque o laudo pericial do local dos fatos não está sujeito à
repetição, não se pode cogitar de qualquer violação ao disposto no artigo 155
do Código de Processo Penal.
Cumpre mencionar, por oportuno, que o Juiz é livre
para apreciar as provas produzidas, cabendo-lhe analisá-las em conjunto com
o restante do conjunto probatório trazido aos autos, para, então, de maneira
devidamente fundamentada, prolatar a sua decisão.
Aliás, conforme entendimento pacífico em nossos
tribunais, o julgador não está obrigado a analisar especificamente todos os
argumentos das partes, bastando que se pronuncie sobre as questões de fato e
de direito, expressando sua convicção, de forma a afastar aqueles argumentos
cujo acolhimento é incompatível com a solução dada ao feito.
Nesse sentido: “O Juiz, em suma, não está obrigado a
responder a todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão (Lopes da Costa, in RF, 126/127), pois não há nem pode haver
modelo para a fundamentação da sentença”. “Basta que diga o suficiente para eliminar
da decisão as marcas e aparências do arbítrio, desvelando ao mesmo tempo, ponto de
referência para o recurso que as partes queiram manifestar” (Orozimbo Nonato, in
RF, 133/417).
O E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: "O
órgão judicial para expressar a sua convicção não precisa aduzir comentários sobre todos
os argumentos levantados pelas partes. Embora sucinta ou deficiente, a motivação,
pronunciando-se sobre as questões de fato e de direito para fundamentar o resultado,
exprimindo o sentido geral do julgamento, não se emoldura negativa de vigência aos
artigos 458, II, e 535, II, CPC, nem se entremostra confronto com o art. 282, do mesmo
Código." (REsp. no 40.897-0-SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira, in DJU de
19.6.95, pág. 18.640).
No mais, observo que a irresignação quanto ao valor
fixado a título de prestação pecuniária também foi devidamente apreciada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007077-79.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 13640
5
sendo inclusive salientado que a capacidade econômica do acusado foi
observada e que “eventual dificuldade financeira do réu deverá ser analisada
em sede de execução, ocasião em que, se for o caso, o magistrado poderá
definir alguma forma menos onerosa para a execução da pena”.
Assim, insurgindo-se a parte contra o entendimento
adotado pela Turma Julgadora, ou ainda, da maneira como foi exposto o seu
entendimento, outra deve ser a via processual eleita, vez que não se prestam
os embargos de declaração para reexame da causa, mas, tão-somente, para
sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o art. 619 do CPP.
Em suma, os embargos destinam-se a corrigir
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do V. Acórdão, e não a
reavivar discussão já analisada.
A propósito:
“Como a finalidade dos embargos de declaração é apenas a
de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, livrando-o de imperfeições, sem modificar
a substância, não se admitem, por serem impróprios, aqueles que, ao invés de reclamar o
deslinde de contradição, o preenchimento de omissão ou explicação de parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir a questão que nele ficou claramente decidida,
para modificá-lo em sua essência ou substância” (Processo Penal, Atlas, 10a ed., p. 667,
Júlio Fabbrini Mirabete).
“[...] que possibilitam suprir obscuridade, dúvida ou
contradição de decisão judicial. Trata-se de recurso integrativo e não de substituição,
motivo pelo qual não pode ser utilizado para obter reexame da causa, nem mesmo para
fins de prequestionamento, pois o juiz não é obrigado a responder e acompanhar
pontualmente toda argumentação das partes, mormente se um motivo fundamental é
poderoso a apagar todos os aspectos da controvérsia e, por isso mesmo, suficiente para
fundar a decisão” (TJ/SP, Embargos de Declaração no.
0005937-
97.2008.8.26.0361/50000, Rel. Des. Souza Nery, julgado 06-10-2011).
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0007077-79.2018.8.26.0309/50000 -Voto no 13640
6
(obscuridade, [...], contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese do erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa." (STJ -
Resp. 13.843-0 SP, Edcl., Rel. Min. Demócrito Reinaldo).
A título de argumentação, convém enfatizar que o
prequestionamento de matéria considerada como constitucional, para garantir
acesso à instância superior, não vai até o ponto de compelir o julgador a
reexaminar sua própria decisão.
Assim, ainda que entenda a Defesa sejam
inconvincentes as razões e fundamentos de decidir do Acórdão recorrido,
nem por isso o julgado tem as deficiências do artigo 619 do Código de
Processo Penal (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão).
Em tais circunstâncias, não se pode admitir o
desvirtuamento da função jurídico-processual da via eleita, utilizada com a
finalidade de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada
pelo Tribunal.
Ante o exposto, rejeito os presentes embargos.
LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA
Relator